Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716729-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: TEREZINHA CELINA DE JESUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Obrigação de fazer. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico. Troca Valvar Aórtica Transcateter – TAVI. Recusa injustificada. Dano moral. Quantum. 1. O plano não pode limitar os meios necessários, a critério do médico assistente, para o diagnóstico e/ou tratamento de patologia inserta no âmbito da cobertura. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde. 2. A indevida recusa causou dano moral in re ipsa, cuja compensação deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais, no caso, autorizam a majoração de R$ 2.000,00 para R$ 15.000,00. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que não poderia ter sido incumbida de fornecer material que não se encontra previsto no rol da ANS (Agência Nacional de Saúde). Articula que o rol da ANS não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 186, 187, 188, 927 e 944, todos do Código Civil, asseverando que não deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de ato ilícito supostamente praticado, já que inexiste obrigatoriedade ao custeio do material para o tratamento do ora recorrido; e c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo que deve ser afastado o custeio do tratamento já que não há qualquer obrigatoriedade pela ANS nem se encontra incluído na cobertura do contrato. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante,OAB/DF 24.923, Racine Percy Bastos Custodio Pereira, OAB/DF 37.760, e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 4o, incisos III e XXXVII, da Lei 9.961/2000, 10, § 4o, e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com os sufragados pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: “o acórdão proferido pelo Tribunal de origem guarda consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de ser inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento de enfermidade prevista contratualmente, sob o argumento de não constar no rol de procedimentos da ANS, visto que este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. Precedentes” (EDcl no AgInt no AREsp 1514104/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/3/2020); e “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista. 5. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em o nome dos patronos Gabriel Albanese Diniz de Araújo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Racine Percy Bastos Custodio Pereira, OAB/DF 37.760, e Noelton Toledo, OAB/DF 36.654. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027